Tribunal: STF
Processo: Rcl 87532
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. LIMITES AO VALOR DA CONDENAÇÃO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO ESTÁ FUNDAMENTADA NA INCOMPATIBILIDADE DO ART. 840, § 1º, DA CLT COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE A RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL FUNCIONAR COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada em face de decisão da Justiça do Trabalho que afastou a limitação da condenação aos valores requeridos na petição inicial da reclamação trabalhista.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se viola a Súmula Vinculante 10 e ao art. 840, § 1º, CLT a decisão que deixa de limitar a condenação aos valores requeridos pelo autor da ação.

    III. Razões de decidir

    3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que: a) não se exige reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, posto que tal atividade emerge do próprio exercício da jurisdição; e b) para caracterizar violação a tal cláusula, é preciso que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República.

    4. In casu, da decisão reclamada não se verifica qualquer esvaziamento ou manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade da norma prevista no art. 840, § 1º, da CLT.

    5. Ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e a Súmula Vinculante 10. Impossibilidade de a reclamação constitucional funcionar como sucedâneo recursal.

    IV. Dispositivo 

    6. Agravo regimental a que se nega provimento.